Tribunal: TJBA
Processo: 8011950-88.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011950-88.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ALAN SAMPAIO CAMPOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INST
RUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 517, DO STJ. MULTA DE 10%. DESCABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, irresignado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Caetité (BA), na Ação de Cumprimento de Sentença, tombada sob nº 8001099-81.2016.8.05.0036, rejeitou a impugnação oposta.Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa do exequente, não merece acolhimento, uma vez que é entendimento assente na jurisprudência que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (Resp 1391198/RS, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, Dje 02/09/2014).

Ocorre que, em 26.09.2014, o MPDFT ajuizou ação de protesto interruptivo da prescrição, nº 2014.01.1.148561-3, a qual culminou na prorrogação do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença até 26.09.2019.

Desta forma, considerando a interrupção da prescrição em 26.09.2014, bem como o ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença, que se deu no dia 29/06/2016, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

O cerne do recurso versa sobre o ressarcimento ao autor/apelado da diferença sobre os saldos das cadernetas de poupança no período de março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%) e fevereiro/91 (21,87%), bem como as reformas monetárias ocorridas em 1993 (divisão por 1.000) e 1994 (divisão por 2.750) que, segundo ele não foram reajustados corretamente pelo banco acionado.

A matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça que firmou posição assegurando o direito ao depositante no sentido obter os reajustes de suas cadernetas de poupança pelos índices aplicáveis à espécie na época da contratação, não podendo a lei superveniente alcançar situações anteriormente estabelecidas, como pretende o agravante em suas razões.

Noutro sentir, com relação à alegada necessidade de prévia liquidação da sentença, mostra-se prescindível esta fase processual na hipótese em que o valor exequendo depende de meros cálculos aritméticos e com parâmetros já delimitados no título executivo judicial, nos termos do artigo 509, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

A correção monetária tem por objetivo compensar as perdas do poder aquisitivo da moeda. O Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de garantir a correção monetária plena, entendeu, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1314478/RS), ser cabível a inclusão, da correção monetária, de expurgos inflacionários referentes a planos econômicos posteriores.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que os juros remuneratórios integram a remuneração da poupança, devendo incidir de forma capitalizada.A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data de citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior, conforme delineado no julgamento do REsp n. 1.361.800/SP.

Com efeito, em razão da garantia do Juízo no valor indicado na planilha apresentada pelo credor, resta incabível a aplicação da multa de 10%, por descumprimento voluntário do devedor, devendo ser decotada.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, são eles devidos na fase de cumprimento de sentença, ”haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”, conforme enunciado n. 517, do Súmula do STJ.

Recurso provido parcialmente. Decisão reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8011950-88.2019.8.05.0000 da Comarca de Caetité (BA), agravante BANCO BRADESCO S/A e agravante ANTONIO FERNANDO CARNEIRO DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.